Tribunal: CARF
Processo: 35087.000193/2006-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35087.000193/2006-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.171 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
AGE TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 30/09/2005
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
PROCEDENTE EM PARTE. EXCLUSÃO DA MULTA PELA FALTA DE
DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a procedência parcial do crédito relativo à exigência da
obrigação principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da
falta de declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do cálculo da multa a parte relativa a valores pagos a
título de alimentação in natura (levantamento “ALM”).
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Relatório
AGE TRANSPORTES LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 4a Turma
da DRJ em Campo Grande/MS, Acórdão no 12.591/2007, às e-fls. 782/786, que julgou
procedente o lançamento fiscal, decorrente do descumprimento da obrigação acessória por ter
apresentado as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social
- GFIP, com os dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, conforme previsto na Lei 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, §5° (CFL 68),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35087.000193/2006-74
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.171 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35087.000193/2006-74

em relação ao período de 10/2003 a 09/2005, conforme Relatório Fiscal, às fls. 19/23 e demais
documentos que instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n° 35.865.381-9.
Conforme consta do Relatório Fiscal:
1. Este auto de infração decorre da constatação de que a empresa AGE
TRANSPORTES LTDA., no periodo de 10/2003 a 09/2005, apresentou GFIP — Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias ("omissão
de fato gerador).
2. Os itens a seguir contêm toda a demonstração da infração e relatam de forma
pormenorizada as ocorrências verificadas na ação fiscal desenvolvida na empresa, com
descrição clara e precisa dos fatos que ensejaram a autuação bem como a indicação dos
elementos de prova documental.
3. Da análise de documentos contábeis e folhas de pagamento obtidas junto a AGE
TRANSPORTES LTDA., foram identificados lançamentos contábeis que constituem
fatos geradores à Previdência Social, sendo que parte deles constava em GFIP e outra
parte foi omitida de tal documento.
4. As contribuições omitidas da GFIP foram distribuidas nos levantamentos
discriminados abaixo:
• FPN Diferença a maior entre folhas de pagamento e GFIP - Valores não declarados em
GFIP
• CIN - Remunerações pagas a contribuintes Individuais escrituradas nos livros
contabeis - Não declaradas em GFIP
• ALM - Pagamentos de alimentação a empregados - Não declaradas em GFIR
5. As planilhas descritas a seguir detalham as parcelas constantes e as não constantes da
GFIP, bem como as aliquotas aplicáveis e contribuições devidas em cada competência e
levantamento:
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Analisados os autos em confronto com os argumentos da defesa apresentada, o
julgamento foi convertido em diligência, nos termos do despacho de fls. 747.
Atendida a diligência, foi elaborada a Informação Fiscal de fls. 750/751.
O sujeito passivo, cientificado da Informação Fiscal, apresentou manifestação.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 795/802, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, pugnando pela relevação da multa, sendo certo
ter havido o cumprimento tempestivo da obrigação acessória.
Afirma que preenche os requisitos necessários à relevação da falta, a teor do art.
291, § 1° do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, ou seja, no prazo da defesa apresentou as
GFIP do período.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar
os Autos de Infração, tornando-os sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.171 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35087.000193/2006-74

Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Primeiramente, da análise dos autos, não se percebe, em absoluto, qualquer ofensa
ao Princípio da Legalidade, pois a Lei n° 8.212/91 e o Regulamento da Previdência Social - RPS
dispõem que:
Lei n° 8.212/91:
Art. 32 (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social _1NSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS
(inciso acrescentado pela Lei 9.528/97).
Decreto n° 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
(g. n.)
Trata-se de autuação face a inobservância de obrigação acessória, por infringência
ao disposto no art. 32, inciso IV e parágrafo 3o, da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no
9.528/1997 c/c art. 225, inciso IV e parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, em razão da empresa acima identificada ter apresentado
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP sem informar os valores pagos aos contribuintes individuais, alimentação “in
natura” e diferença de folha.
A contribuinte pugna exclusivamente pela relevação da multa por ter “corrigido” a
falta, sendo errônea a interpretação da legislação pela decisão de piso.
A contribuinte compareceu aos autos por duas oportunidades apresentando
GFIP ́s retificadoras, tendo o Auditor Fiscal constatado que não foi efetivada a correção da falta.
Sobre o resultado da diligência não foi apresentada contestação. Contudo,
posteriormente, apresentou comprovantes de novas GFIP ́s entregues na tentativa de corrigir a
infração.
Pois bem! Acontece que, no momento dessa nova tentativa de correção (envio da
GFIP), já vigorava o artigo 291, § 1° do Decreto n° 3.048/99 com a redação dada pelo Decreto
n° 6.032/07, no sentindo de exigir a correção da falta dentro do prazo para impugnação.
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.171 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35087.000193/2006-74

Diferentemente do que fazer crer a recorrente, deve-se levar em consideração a
legislação no momento da entrega da GFIP. Em outras palavras, aplica-se a legislação no ato da
correção da falta.
Dito isto, agiu corretamente a decisão de piso.
Ademais, apesar de não questionar o mérito da demanda, o entendimento deste
Tribunal é que o julgamento do Auto de Obrigação Acessória impõe-se à observância à decisão
levada a efeito nas autuações de Obrigação Principal, em face da íntima relação de causa e efeito
que os vincula.
Os fatos geradores que ensejaram o presente lançamento estão divididos em três
levantamentos, quais sejam: “FPN – Diferença a maior entre folhas de pagamento e GFIP”,
“CIN – Remunerações pagas a contribuintes individuais” e “ALM – Pagamento de alimentação a
empregados”, formalizados no PAF n° 10183.001485/2009-58.
Pois bem, o lançamento de obrigação principal (PAF n° 10183.001485/2009-58)
foi julgado em conjunto, ou seja, na mesma sessão de julgamento, tendo a turma decidido pela
exclusão do levantamento relativo a alimentação in natura (ALM), conforme depreende-se da
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 30/09/2005
VALORES CONCEDIDOS À TÍTULO DE ALIMENTAÇÃO. CESTAS BÁSICAS.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O auxílio-alimentação in natura, no caso concreto cestas básicas, não integra o salário
de contribuição, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não
no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES OU FUNDOS
(TERCEIROS). OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados a seu serviço.
CONTRIBUIÇÕES PARA O SEST/SENAT.
É legítima a exigência de contribuições destinadas ao SEST e ao SENAT de empresa de
transporte rodoviário.
Havendo previsão normativa dessa exação, não pode a Administração Tributária afastar
sua aplicação, pois se encontra adstrita à lei, no exercício de atividade plenamente
vinculada.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE.
É devida pelas empresas a contribuição destinada ao SEBRAE, arrecadada como
adicional às contribuições do SEST e SENAT.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias
administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente,
por extrapolar os limites de sua competência.
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.171 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35087.000193/2006-74

Assim, o resultado do julgamento da lavratura para cobrança das contribuições
tem sido aplicados automaticamente nas demandas em que é discutida a exigência de declaração
dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
Vejam esse julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROCESSOS CONEXOS. O presente
auto de infração diz respeito à infringência ao art. 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91,
por ter o contribuinte apresentado Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Provido
o recurso especial da Fazenda Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício
formal apontada no processo no 35554.005633/200626. Em virtude da existência de
conexão entre os processos, igual sorte merece o presente auto de infração. Foi
declarado nulo em virtude da declaração da nulidade, por vício formal, da NFLD
(processo no 35554.005633/200626) que continha os lançamentos referentes aos fatos
geradores tidos como não declarados, em decorrência da conexão existente entre o
presente auto de infração e a referida NFLD. Provido o recurso especial da Fazenda
Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício formal apontada no processo no
35554.005633/200626. Em virtude da existência de conexão entre os processos, igual
sorte merece o presente auto de infração. Nos termos em que disciplina o art. 49, § 7o do
anexo II da Portaria MF no 256/2009, que aprovou o Regimento Interno do CARF, os
processos conexos, decorrentes ou reflexos serão distribuídos ao mesmo relator,
independentemente de sorteio.
(Acórdão 9202001.244, Rel Conselheiro Elias Sampaio Freire, 08/02/2011)
Na esteira desse entendimento, uma vez rechaçada parte da exigência fiscal
consubstanciada no Auto de Infração retro, aludida decisão deve, igualmente, ser adotada nesta
autuação, afastando, por conseguinte, a penalidade aplicada, na linha do decidido no processo
principal.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para excluir do cálculo da multa a parte relativa aos valores pagos a título de
alimentação in natura (levantamento ALM), pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital